Tribunal: TJPA
Processo: 0807440-86.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807440-86.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ELIVELTON FERREIRA MONTEIRO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2023.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face dos termos do Acórdão (id 675830) proferido em sede de Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO NO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. TEMA 784 STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.

1.

O Estado alega, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido, o que não merece guarida, visto que a análise da matéria envolve questão de mérito, quando será oportunamente avaliada.

2.

Preliminar rejeitada.

3.

Verifica-se que o impetrante se submeteu ao concurso público para provimento de cargo de professor de biologia, sendo que foram ofertadas três vagas e ficou classificado na 4ª colocação.

4.

Ocorre que, o impetrante colacionou aos autos comprovação de que a candidata classificada em 2º lugar teve sua nomeação tornada sem efeito, haja vista não ter entregue os documentos. Ademais, comprovou a contratação de servidores temporários para ocuparem o referido cargo.

5.

No mérito, entende-se que restou demonstrado, de forma inequívoca, que no prazo de validade do concurso houve a disponibilidade de vaga e que fora feita a contratação de servidores temporários injustificadamente.

6.

Assim sendo, conforme definido no Tema 784-STF, tornou-se configurado o direito subjetivo do impetrante em ser nomeado para o cargo em que fora aprovado.

7.

Presente o direito líquido e certo do impetrante, concede-se a segurança.

O Estado do Pará, em seus embargos de declaração (id. 5797049), após resumo dos fatos, levanta a omissão do acordão quanto a alegação de suspensão dos concursos públicos no Estado, capaz de justificar a improcedência da ação ante a vedação legal de contratar pessoal até 31/12/2021 consoante LC n.º 173/2020 e Lei Estadual n.º 9.232/2021.

Alega que a despeito do autor supostamente ter sido aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, a situação de absoluta excepcionalidade está completamente configurada de modo que restou afastado o direito dos aprovados no concurso em questão à nomeação e posse até dezembro/2021.

Nesse sentido, alega que inexistiu no acórdão embargado qualquer menção a situação de absoluta excepcionalidade a justificar a impossibilidade de atendimento do pleito autoral.

Ao final, requer o acolhimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre as omissões apontadas, especialmente em relação a suspensão do prazo de validade do concurso público C-173 e a vedação legal para contratação de pessoal até dezembro/2021.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 5884116, alega a inexistência da omissão alegada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço dos aclaratórios pelo que passo a sua análise.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir
erro material ou suprir eventual lacuna
havida no julgado, provocada por
obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará levanta a
omissão
do julgado em razão da não manifestação acerca da suspensão do prazo de validade do concurso público, capaz de justificar a improcedência da ação, ante a vedação legal de se contratar pessoal até 31/12/2021.

Compulsando os autos, constato a
inocorrência da omissão
alegada uma vez que durante toda a instrução processual em nenhum momento o recorrente não trouxe o argumento acima levantado, trazendo-o somente agora nesta via recursal.

Não se pode olvidar que o argumento recursal configura inovação recursal o
que é vedado a sua apreciação por ocasião deste julgamento, pelo que cabal a inexistência de omissão do julgado embargado.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2023